Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006168-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA MARTINEZ DA CRUZ - CPF: 002.724.461-06 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006168-83.2021.8.11.0001

Origem: 3o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Angela Martinez da Cruz e Energisa S/A.

Parte Recorrida(s):
Angela Martinez da Cruz e Energisa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA ABUSIVA C/C DANOS MORAIS E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E/OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos interpostos por ambas partes litigantes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu:
a) revelia da empresa reclamada,
declarou: b) a inexigibilidade da fatura do mês de janeiro/2021, com vencimento em 18.02.2021 no valor de R$ 8.276,91 (oito mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos); c) determinou que a empresa reclamada promovesse o refaturamento da fatura, considerando o valor médio de R$ 397,60;
bem assim: d) determinou que a fatura fosse emitida com prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre emissão, entrega ao consumidor e data para pagamento; e) indeferiu o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

2.

Em seu recurso, a
reclamada argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a necessidade de realização de perícia, e, no mérito, defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, alegando que as faturas de recuperação de consumo ocorreram em razão ao aumento do consumo.

3.

De sua vez, a reclamante, em suas razões recursais, sustenta que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor, de modo que faz jus à indenização pelos danos extrapatrimoniais correspondentes.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se mais de 01 (um) ano do fato, o que torna inviável o pedido, portanto, impossível à realização de perícia.

4.

A ausência da contestação tem como consequência a decretação da revelia da reclamada, o que, todavia, por si só, não impõe ao julgador o acolhimento total da pretensão deduzida na inicial e desta forma faz-se necessário, no caso, a análise de todos os documentos acostados nos autos.

5.

Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente a sustentar a regularidade das cobranças, ou que houve o efetivo cumprimento da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois não anexou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo de vistoria, fotos, ou qualquer documento capaz de justificar a elevada cobrança.

6.

Desse modo, a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, razão peal qual está correta a sentença ao determinar a readequação do consumo da aludida fatura à média dos últimos meses.

7.

Já em relação aos danos morais, embora a autora defenda que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, junta aos autos somente um protocolo de atendimento realizado pela concessionária requerida, não ficando evidenciado, portanto, que desperdiçou tempo razoável apto a gerar dano moral.

8.

Assim, ainda que tenha havido cobrança indevida pela reclamada, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da mesma ao pagamento pelos danos morais correspondentes, como, por exemplo, a interrupção indevida do fornecimento do serviço e/ou a negativação ilegítima de dívida junto aos órgãos de proteção creditícia.

9.

Portanto, não há falar em condenação da empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a mera cobrança indevida não dá ensejo à reparação pretendida.

10.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal, a exemplo do julgado de n. 1014440-60.2021.8.11.0003, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 06/04/2022.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recursos conhecidos e desprovidos.

13.

Por consequência, em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10 %, sobre o valor da causa, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022